Tribunal: TJMT
Processo: 1041533-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041533-65.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA

GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (RECLAMANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECLAMADO), 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA (PIX) – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE AMOLDAMENTO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA COM BASE NA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – RECONHECIMENTO DE FORTUITO EXTERNO – PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTE DESTA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

A reclamação constitucional é medida excepcional, de natureza objetiva, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, não se prestando para o rejulgamento da causa originária ou como via transversa de recurso.

O enunciado da Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias). Todavia, tal responsabilidade pode ser elidida quando demonstrada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Se o acórdão reclamado, após a análise soberana dos fatos, conclui que a consumidora concorreu decisivamente para a fraude ao formatar voluntariamente o dispositivo móvel e utilizar senhas pessoais em situação de aparente normalidade, a modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado na via estreita da reclamação.

“Não cabe reclamação quando o acórdão reclamado não nega aplicação à súmula ou precedente invocado, mas apenas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, com base na análise das provas dos autos.”
(TJMT, Seção de Direito Privado, AgInt 1017459-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario).

Reclamação julgada improcedente.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO Nº 1041533-65.2025.8.11.0000

RECLAMANTE: TEREZA FELIX DE OLIVEIRA

RECLAMADA: 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO: BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação Constitucional apresentada por
TEREZA FELIX DE OLIVEIRA
, idosa de 70 anos e consumidora hipervulnerável, com o objetivo de cassar o v. acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº. 1008124-95.2025.8.11.0001, que julgou improcedente o seu pedido de indenização contra o Banco C6 S/A, em virtude de uma fraude bancária via PIX.

O contexto factual da lide baseia-se no evento ocorrido em 07 de janeiro de 2025, quando a Reclamante foi vítima de uma fraude bancária, resultando na realização de onze (11) transferências PIX não autorizadas, totalizando R$999,46 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), operações que, pela sequência, valores fracionados e curtíssimo espaço de tempo, configuram um modus operandi fraudulento e atípico, incompatível com o perfil de movimentação da correntista.

A razão fundamental da Reclamação reside na flagrante desobediência à autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça e na violação de lei federal, consubstanciada na decisão da Turma Recursal que, primeiramente, manteve a sentença de improcedência, baseada na equivocada tese de
“culpa exclusiva da consumidora e de terceiros”
(sic), eximindo o banco de sua responsabilidade inerente à atividade.

Todavia, sustenta que o ponto nevrálgico dessa desobediência está na declaração expressa do acórdão reclamado de inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, que consolida o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude PIX, com invasão de dispositivo e transações atípicas, já foi reiteradamente qualificada pelo STJ como Fortuito Interno, inerente aos riscos da atividade bancária, sobretudo diante da falha dos sistemas de segurança e monitoramento do banco.

Narra que a Turma Recursal, ao rejeitar o recurso da Reclamante, manteve o entendimento de que a fraude decorreu de
“culpa exclusiva do consumidor”
, alegando que ela
“formatou voluntariamente o aparelho celular e reinstalou aplicativos”
(sic) e que
“a utilização do aplicativo bancário com senha pessoal afasta a presunção de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira”
(sic).

Diz que essa fundamentação contraria frontalmente a jurisprudência do STJ, que estabelece que a mera alegação de uso de senha pessoal não elide a responsabilidade do banco, sendo dever da instituição implementar mecanismos robustos que identifiquem e obstem movimentações que destoem do perfil do cliente. Adicionalmente, a alegação de culpa exclusiva baseada na formatação do celular constitui uma deturpação da realidade fática e jurídica, pois a Reclamante, idosa, agiu de forma reativa após a consumação do ilícito, tentando mitigar os danos, sendo que a formatação não pode ser a causa determinante ou primária do prejuízo.

Além da afronta à Súmula 479, relata que o acórdão violou diversos dispositivos de lei federal, em especial o art. 14,
caput
e § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao desconsiderar a responsabilidade objetiva do fornecedor; o art. 4º, I, do CDC, ao ignorar a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e imputar-lhe culpa exclusiva; e o art. 6º, VIII, do CDC, ao aceitar “telas sistêmicas” produzidas unilateralmente pelo Banco C6 S/A como prova suficiente para se desincumbir de seu ônus probatório, desvirtuando a inversão do ônus da prova.

Explana ainda que a grave antinomia decisória é outro pilar da Reclamação, pois o mesmo Tribunal, em caso idêntico envolvendo a mesma Reclamante e o Banco Santander (Processo nº. 1008134-42.2025.8.11.0001), já havia reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira e aplicado a Súmula 479, criando, no presente caso, uma insegurança jurídica que fragiliza a uniformidade do direito federal.

Por fim, pontua que o acórdão reclamado incorreu em violações processuais ao aplicar indevidamente uma multa de 3% sobre o valor da causa à Reclamante, sob o fundamento de
“Agravo Interno manifestamente infundado”
(sic), desconsiderando a relevância dos argumentos jurídicos apresentados e o robusto dissenso jurisprudencial; e ao rejeitar os embargos de declaração por suposta intempestividade, desconsiderando o atestado médico que comprovava a incapacidade da única advogada da Reclamante, o que implica em cerceamento do direito de defesa e violação do art. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC). Tais razões demonstram que a intervenção do STJ é imperiosa para reafirmar a autoridade de sua jurisprudência consolidada e corrigir a manifesta injustiça material e processual.

Com estes argumentos, de início requer a concessão de medida liminar, para suspensão de todos os efeitos do v. acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJ/MT (Processo nº. 1008124-95.2025.8.11.0001), especialmente no que tange à execução da multa de 3% sobre o valor da causa imposta à Reclamante.

Ao final, pede seja julgada a presente Reclamação procedente para:
(i)
cassar integralmente o v. acórdão proferido pela Turma Recursal, que desobedeceu à Súmula 479 do STJ;
(ii)
determinar a correta aplicação da Súmula 479, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Banco C6 S/A pela fraude PIX (Fortuito Interno);
(iii)
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal ou ao Juízo de Primeiro Grau para novo julgamento, aplicando o entendimento do STJ, ou, alternativamente, julgar desde logo o mérito da causa para (a) condenar o Banco C6 S/A ao ressarcimento integral do valor desviado (R$999,46); e (b) condenar o Banco C6 S/A ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço;
(iv)
anular a multa de 3% sobre o valor da causa indevidamente imposta à Reclamante por suposto Agravo Interno manifestamente infundado; e
(v)
confirmar, ao final, a tutela provisória de urgência concedida no início do processo.

Requer a gratuidade da justiça, apresentando documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Ao receber o feito, o eminente Desembargador
Sebastião de Arruda Almeida
, em substituição legal, indeferiu o pedido de medida liminar por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou ofensa direta à súmula do STJ. Na ocasião, destacou-se que as decisões de origem apresentaram fundamentação própria para caracterizar o fortuito externo e a negligência da vítima, o que afastaria a incidência da Súmula 479. A gratuidade da justiça foi deferida à reclamante (Id. 336471861).

Devidamente citado, o beneficiário do acórdão reclamado,
Banco C6 S/A
, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, conforme certificado pela secretaria (Id. 352751877).

O juízo reclamado deixou de ofertar informações, conforme decurso de prazo certificado nos próprios autos do PJe em 07/02/2026.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, por intermédio da 23ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir no feito, por entender que a demanda envolve interesse individual disponível, inexistindo as hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 354696378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, a reclamante busca a cassação de acórdão proferido por Turma Recursal que manteve a improcedência de pedido indenizatório decorrente de fraude bancária.

Para tanto, fundamenta sua pretensão na suposta violação da autoridade da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preceitua que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Contudo, após detida análise dos autos e dos documentos que instruem a lide primitiva, verifico que a presente reclamação não merece prosperar.

I – Da dinâmica processual na origem e do acórdão reclamado

A ação primitiva foi julgada improcedente pelo Juizado Especial, sob o fundamento de que o Banco C6 S/A logrou êxito em demonstrar que as operações originaram-se do aplicativo cadastrado no celular da própria autora, mediante uso de senhas de acesso e transacional, cuja guarda é de sua inteira responsabilidade. A sentença destacou que o aplicativo estava sendo usado em "aparente situação de normalidade", configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Interposto o Recurso Inominado, o Relator na Turma Recursal negou-lhe provimento monocraticamente, decisão que foi confirmada pelo colegiado em sede de agravo interno.

O acórdão reclamado foi enfático ao registrar que a própria autora admitiu, em Boletim de Ocorrência, ter formatado o aparelho e reinstalado os aplicativos no dia anterior à constatação das transferências.

Para a Turma Recursal, tal comportamento foi determinante para a ocorrência da fraude, afastando o nexo causal e, consequentemente, a aplicação da Súmula 479 do STJ, sob a ótica de que não houve falha intrínseca ao sistema do banco, mas sim uma vulnerabilização da conta por ato da consumidora.

II – Da ausência de cabimento e do reexame de provas

Como cediço, a reclamação constitucional, nos termos do art. 988 do CPC/2015, possui hipóteses restritas e taxativas. Não se trata de uma "terceira instância" destinada a rever a justiça ou a injustiça das decisões proferidas por Turmas Recursais.

No caso
sub examine
, a reclamante tenta travestir de "violação à súmula" o seu inconformismo com a valoração das provas feita pelo Tribunal de origem.

O acórdão da 2ª Turma Recursal não negou a existência da Súmula 479, tampouco divergiu do entendimento de que bancos respondem objetivamente por fraudes. O que houve foi o exercício da livre convicção motivada dos julgadores que, diante das provas dos autos, entenderam que o caso se amoldava à exceção legal da culpa exclusiva da vítima (fortuito externo).

Para acolher a tese da reclamante — de que a formatação do celular foi um ato de mitigação e não de negligência, ou de que as transferências eram tão atípicas que deveriam ter sido bloqueadas —, este juízo teria que reanalisar o conjunto probatório, logs de acesso e depoimentos. Tal providência é absolutamente incompatível com o rito da reclamação. Se a Turma Recursal interpretou os fatos e concluiu pela negligência da autora, tal decisão faz coisa julgada, não podendo ser desconstituída por este meio se houver fundamentação lógica e coerente com as provas, como se verifica no caso.

III – Da aplicação de precedente desta Seção de Direito Privado

Esta egrégia Seção de Direito Privado, em caso absolutamente análogo de relatoria da eminente
Desa. Marilsen Andrade Addario (Agravo Regimental Cível nº 1017459-44.2025.8.11.0000)
, consolidou o entendimento de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória já analisada. Naquele julgado, restou assentado que
"A reclamação não constitui via adequada para rediscussão de matéria fático-probatória já analisada pelo primeiro grau de jurisdição e pela Turma Recursal. Não cabe reclamação quando o acórdão reclamado não nega aplicação à súmula ou precedente invocado, mas apenas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, com base na análise das provas dos autos"
(sic).

Referido julgado restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ. FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA PIX.
ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELA CONSUMIDORA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de reclamação proposta contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, com realização de três transferências via PIX de sua conta para terceiro desconhecido, totalizando R$ 2.426,11, sem sua autorização.

3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decisão mantida pela Turma Recursal, por entender que a autora não comprovou a comunicação imediata ao banco e que as transações foram realizadas mediante uso de senhas pessoais.

4. A agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não se trata de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, mas sim de instrumento para dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 466 do STJ, que deu origem à Súmula 479.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação contra acórdão de Turma Recursal que supostamente contraria a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III. Razões de decidir

6. A reclamação possui natureza excepcional e objetiva, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 988 do CPC/15, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

7. O acórdão reclamado não negou aplicação à Súmula 479 do STJ, mas concluiu, com base nas provas dos autos, que não restou demonstrado que a reclamante adotou as diligências mínimas necessárias logo após o conhecimento do suposto golpe.

8. A Turma Recursal consignou que as transações foram realizadas do próprio celular da reclamante, com utilização de senhas pessoais, o que demonstra culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

9. A pretensão da agravante, em verdade, é a reapreciação de provas constantes nos autos, o que não é possível pela via da reclamação.

10. Não há elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão agravada, cuja manutenção é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reclamação não constitui via adequada para rediscussão de matéria fático-probatória já analisada pelo primeiro grau de jurisdição e pela Turma Recursal. 2. Não cabe reclamação quando o acórdão reclamado não nega aplicação à súmula ou precedente invocado, mas apenas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, com base na análise das provas dos autos."
(N.U 1017459-44.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Portanto, a alegação de "antinomia decisória" ou a insatisfação com a multa aplicada no agravo interno (a qual, aliás, possui previsão legal no art. 1.021, § 4º do CPC quando o recurso é manifestamente improcedente na visão do colegiado) são matérias que deveriam ter sido atacadas pelas vias recursais próprias, caso existissem, e não por meio de reclamação constitucional.

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência desta Corte e pela ausência de amoldamento da pretensão às hipóteses do art. 988 do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

Mantenho a assistência judiciária gratuita já deferida.

Custas pela reclamante, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026